Tribunal: TJPA
Processo: 0814713-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814713-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUAN PANTOJA BORGES

AGRAVADO: DANIELA FERREIRA VINENTE, WENDELL SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luan Pantoja Borges contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por Daniela Ferreira Vinente e Wendell Silva Araújo, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, concedendo ao agravante o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada. O agravante alega posse mansa, pacífica e de boa-fé, ausência de notificação quanto à consolidação da propriedade fiduciária e violação ao direito à moradia, requerendo concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência que deferiu a imissão dos autores na posse do imóvel; (ii) definir se a ocupação do agravante possui respaldo jurídico capaz de afastar a ordem de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência baseia-se na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos preenchidos diante da comprovação da aquisição regular da propriedade pelos agravados.

A certidão de matrícula atualizada do imóvel e os documentos juntados aos autos demonstram que houve consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco credor, leilão público e posterior registro em nome dos agravados.

A alegação de ausência de notificação pessoal não subsiste, haja vista a existência de tentativa de notificação extrajudicial e a propositura de ação anulatória do leilão pelo próprio agravante, evidenciando ciência dos atos.

A posse exercida pelo agravante carece de respaldo jurídico, sendo ausente qualquer documento que comprove contrato ou relação jurídica legítima com os antigos ou atuais proprietários, caracterizando-se, assim, como posse injusta nos termos do art. 1.210 do CC.

O direito constitucional à moradia, embora relevante, não pode ser invocado para justificar a permanência irregular em imóvel alheio, quando inexistente título jurídico que legitime a ocupação.

Não se configura risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de ensejar a suspensão da decisão, que fixou prazo razoável para desocupação voluntária.

O pedido de gratuidade de justiça já foi analisado e deferido na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, sendo desnecessária nova análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência que determina a imissão na posse em favor do proprietário é válida quando demonstrada a regular aquisição do imóvel, inexistindo título jurídico que legitime a ocupação pelo réu.

A alegação genérica de posse mansa e pacífica, desacompanhada de comprovação de vínculo jurídico com os proprietários, não é apta a obstar a desocupação do bem.

O direito à moradia não pode ser invocado para legitimar a ocupação injusta de imóvel alheio regularmente adquirido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.210 e 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luan Pantoja Borges contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA nos autos da Ação de Imissão na Posse cumulada com Cobrança de Aluguéis, registrada sob o nº 0800341-83.2025.8.14.0023, ajuizada por Daniela Ferreira Vinente e Wendell Silva Araújo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

““Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida para:

1. DETERMINAR a IMISSÃO NA POSSE dos autores DANIELA FERREIRA VINENTE e WENDELL SILVA ARAUJO no imóvel descrito na inicial, localizado na

Rua Cel. João Câncio, nº 05, Bairro Centro, CEP 68655-000, Irituia/PA, Matrícula nº1191;

2. CONCEDER ao requerido LUAN PANTOJA BORGES, ou a quem estiver ocupando o imóvel, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, a

contar da intimação pessoal;

3. AUTORIZAR, em caso de descumprimento do prazo acima, a desocupação forçada com auxílio de força policial, se necessário, expedindo-se mandado de

imissão na posse;

4. DETERMINAR ao Sr. Oficial de Justiça que certifique o estado em que se encontra o imóvel por ocasião do cumprimento da medida;

5. INDEFERIR, neste momento, o pedido de arbitramento de aluguéis, que será apreciado no mérito após regular contraditório e desde a data do uso do imóvel pela ré e a propriedade em nome da autora;

7. DETERMINAR a CITAÇÃO do requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia.

Nas razões recursais (ID 28467742), o agravante afirma que ocupa o imóvel há anos, utilizando-o como sua única residência familiar, sustentando que sua posse é mansa, pacífica e de boa-fé, resultante de relação verbal com o antigo proprietário. Alega que não foi notificado pessoalmente quanto ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária promovido pelo banco credor, o que teria comprometido o exercício do seu direito de purga da mora.

Sustenta, ainda, que a decisão de primeiro grau ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, e, sobretudo, afronta seu direito fundamental à moradia, razão pela qual postula a concessão de efeito suspensivo. Requer também o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, com a concessão da gratuidade de justiça.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão constante no ID 29374261 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra razões ao agravo de instrumento. (ID 29061266)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia posta em juízo reside na validade da decisão que deferiu, liminarmente, a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da demanda originária, com fixação de prazo para desocupação voluntária pelo agravante.

A medida liminar foi fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse ponto, os documentos que instruem a petição inicial, especialmente a certidão de matrícula atualizada do imóvel (ID28467744), evidenciam a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária pelo Banco Bradesco S/A, a subsequente alienação do bem por meio de leilão público e a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda em nome dos agravados.

Em relação à alegação de ausência de notificação pessoal do agravante, essa não se sustenta, pois restou comprovada, nos autos, a tentativa de notificação extrajudicial (ID 29061273) realizada pelo patrono dos agravados a ocupante identificado como parente do agravante. Soma-se a isso o fato de que o próprio agravante, anteriormente, propôs ação anulatória do leilão (processo nº 0800740-49.20248140023), demonstrando ciência inequívoca do procedimento e do desfazimento da relação fiduciária. Tal circunstância afasta qualquer vício de nulidade, pois evidencia que o agravante teve oportunidade de se insurgir contra os atos de expropriação.

No tocante ao fundamento de que exerce a posse de forma mansa e pacífica, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar vínculo contratual entre as partes ou mesmo com o antigo proprietário. Inexiste contrato de locação, comodato ou qualquer outro título jurídico a legitimar a ocupação do imóvel, cuja propriedade, conforme já dito, foi regularmente adquirida e registrada pelos agravados. Assim, a posse do agravante configura-se como injusta, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

Quanto à invocação do direito à moradia, é certo que tal direito possui estatura constitucional, mas não pode ser utilizado como escudo para proteger a ocupação irregular de bem alheio, sobretudo quando inexistente qualquer respaldo legal. O art. 1.228 do Código Civil garante ao proprietário o direito de reaver o imóvel de quem injustamente o detenha, como no caso em análise.

Ademais, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da decisão agravada. A ordem judicial estabeleceu prazo razoável de quinze dias para desocupação voluntária, mitigando eventuais prejuízos, sendo certo que eventual dano poderá ser reparado em ação própria.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o mesmo foi acolhido na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não havendo, portanto, qualquer insurgência que justifique reexame da matéria nesta instância recursal.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025